Tribunal: TJPA
Processo: 0802333-75.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802333-75.2021.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: ALINE FERNANDA ALMEIDA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. REABERTURA DE PRAZO PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RAZÃO DA SUPERVENIENTE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. FAZENDA PÚBLICA.

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
FIXADO NO PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL
E ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ.
VALOR DA CAUSA QUE DEVE SER UTILIZADO COMO PARÂMETRO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. UNANIMIDADE

1.

Nos termos do art.85 do CPC/2015, a sentença condenará a pagar honorários ao advogado vencedor.

2.

O princípio da causalidade estabelece que a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

3.

Os limites e os critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência, ou de sentenças em resolução de mérito" (art.85, § 6º, do CPC).

4.

Em consonância com a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do
Tema
1.076 sob o rito dos recursos repetitivos, a fixação equitativa dos
honorários
somente é permitida quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, devendo-se, nos demais casos, serem observados os percentuais previstos nos §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

5.

Na hipótese em análise, não é possível o arbitramento dos
honorários
de sucumbência com base na
equidade
, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, devendo ser fixados em consonância com o a regra constante do § § 2º e 3º do mesmo dispositivo.

6.

Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada em remessa necessária. Unanimidade

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e em sede de remessa necessária confirmar a sentença, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

29ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 12/08 a 21/08/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível
em face da sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito em razão da superveniente falta de interesse processual, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC.

A sentença considerou que
que os documentos acostados à inicial, que possibilitaram inclusive a concessão da tutela em sede de agravo de instrumento, demonstraram de forma segura que a apelada fazia jus ao cargo efetivo pleiteado, o que restou devidamente comprovado diante da juntada do decreto de nomeação e termo de posse da mesma, razão pela qual
razão pela qual a ação foi extinta, sem resolução de mérito, e o Ente Municipal condenado em honorários de sucumbência.

Inconformado, o Município de Altamira interpôs o presente recurso
pugnando pela reforma da sentença no que tange a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, fixados
em percentual de 10% sobre o valor da causa,
em favor dos advogados da ora apelada em razão de ter ocorrido a extinção do feito sem resolução de mérito.

A apelada, em suas contrarrazões,
refuta na íntegra os argumentos recursais, expondo que a fundamentação se deu frente ao parágrafo 10º do art. 85 do CPC. Defende que ainda que ocorra a extinção do processo sem resolução de mérito, são devidos os honorários advocatícios, que devem ser suportados pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação.

Regulamente distribuído o feito, coube-me sua relatoria, ocasião em que a recebi apenas
no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou
pela falta de interesse público que tornem necessária a manifestação do Órgão Ministerial.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal da presente demanda é a
condenação do Município apelante em honorários advocatícios de sucumbência em favor dos advogados da apelada,
em percentual de 10% sobre o valor da causa.

Pertinente a tal tema, é cediço que a imposição dos ônus processuais se pauta pelo princípio da sucumbência, que tem como norte o princípio da causalidade, segundo o qual, aquele que deu causa à propositura da ação deve arcar com as despesas dela decorrentes, até mesmo quando a demanda for julgada extinta, sem julgamento de mérito.

Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA A CARGO DA PARTE QUE DEU ENSEJO ÀPROPOSITURA DA AÇÃO
.

1. Esvaziando-se o objeto do recurso especial por superveniente perda de seu objeto, desaparece o interesse do recorrente na medida pleiteada, remanescendo, entretanto, os consectários da sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, contra a parte que deu causa à demanda.

2.
Os honorários advocatícios serão devidos nos casos de extinção do feito pela perda superveniente do objeto, como apregoa o princípio da causalidade, pois a
ratio
desse raciocínio está em desencadear processo sem justo motivo e mesmo que de boa-fé.
Precedentes. Petição recebida como agravo regimental, ao qual se dá provimento para extinguir o processo.

(STJ - PET no REsp: 1439244 PR 2014/0046319-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento:07/08/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJE 15/08/2014)(
grifo
).

Nessa direção verifica-se também o entendimento deste TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO PERCENTUAL DE 22,45%. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PARTE QUELITIGA SOB O PÁLIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUCUMBÊNCIA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE.

(TJPA 00019905720148140038. Órgão Julgador 2º Turma de Direito Público. Relatora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Data do Julgamento: 30/05/2022).

***

APELAÇÕES CÍVEIS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REAJUSTE SALARIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURADA. SERVIDOR INGRESSOU NO QUADRO EFETIVO APÓS O LITÍGIO. SITUAÇÃO JURÍDICA DISTINTA. PRECEDENTES STJ E TJ/PA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. MANUTENÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809863-93.2019.8.14.0040 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2023).

Assim resta demonstrado que os honorários são devidos mesmo em casos de extinção do feito sem resolução de mérito, sendo devidamente observado quem deu causa à ação.

Ademais, quanto a alegada exorbitância na fixação dos honorários, importa ressaltar que os honorários advocatícios não devem ser fixados em valor excessivo ou irrisório, devendo corresponder a uma justa remuneração, equivalente ao trabalho prestado pelo profissional, ao local da prestação do serviço e ao tempo exigido e sua fixação é ato do juízo cuja apreciação deve seguir os parâmetros estabelecidos na lei processual civil vigente, no caso da Sentença apelada, o CPC/15.

Sobre os honorários advocatícios, dispõe o artigo 85, §2º, do CPC/15,
in verbis:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

O Código de Processo Civil de 2015 prevê em seu parágrafo 2º, do artigo 85, a regra geral que deve ser aplicada para a fixação dos honorários, estabelecendo expressamente que serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte porcento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo
sobre o valor atualizado da causa.

Indo além, o §6º do artigo 85, estabelece que "
Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos de improcedência ou de sentença

sem resolução do mérito
".

O § 4º, incisos II e III do artigo 85, estabelece que "
Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;
não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa
".

O valor da causa foi fixado em R$
39.600,00
,
o que não é exorbitante, muito menos valor irrisório, sendo condizente com o parâmetro legal mínimo estabelecido para os casos em que a Fazenda Pública é parte, na forma estabelecida no art. 85, §3.º, II, do CPC, ou seja: o mínimo admitido em lei.

Com efeito, da análise dos autos, verifico que a sentença apelada de não merece reformas uma vez que invocou critérios legais para fixar os honorários de sucumbência.

Isto porque, os
honorários
de sucumbência foram fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, o que resulta na importância de R$
3.960,00, (vinte mil reais), se mostrando adequado e
razoável para remunerar condizentemente o trabalho realizado pelos advogados.

Daí porque, se faz necessária a aplicação do entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, Tema n.º 1076, julgamento do REsp. n.º1.850.512/SP,
que veda a fixação de
honorários
de forma equitativa
, com base na aplicação do art. 85, §8.º, do CPC, quando não for caso de aproveitamento econômico inestimável ou irrisório, como na espécie, nos seguintes termos:

"i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa e do proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§2º ou 3º do artigo 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor (a) da condenação, ou (b) do proveito econômico obtido, ou (c) o valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou (b) o valor da causa for muito baixo".

Acertadamente
observado pelo juízo de origem uma vez que é perfeitamente possível observar o valor da causa e em valor considerável, não podendo ser considerado irrisório.

Assim, não se cogita a falta de razoabilidade ou proporcionalidade no arbitramento, para a finalidade de caracterizar enriquecimento ilícito, muito menos para finalidade de inobservância dos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2.º e 3.º, do CPC, tendo em vista que a condenação foi dentro dos parâmetros legais, inclusive no mínimo permitido,
ex vi
art. art. 85, §3.º, II, do CPC.

A alegação genérica do apelante sobre o enriquecimento ilícito não é hábil a caracterizar que não houve razoabilidade ou proporcionalidade na fixação honorários, pois entendo que o arbitramento é compatível com o trabalho realizado, tendo em vista que a fixação se deu no mínimo legal previsto no art. 85, §§2.º e 3.º, II, do CPC.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
nego-lhe provimento
e em sede de remessa necessária mantenho a sentença atacada
pelos fundamentos ora expostos.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/08/2024